Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-87.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011942-87.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO GOMES RODRIGUES - CPF: 308.540.919-04 (RECORRENTE), JONATHAN CORREA MILANEZ - CPF: 041.268.295-80 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011942-87.2025.8.11.0055

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
PAULO GOMES RODRIGUES

Recorrido:
BANCO AGIBANK S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais formulados em ação ajuizada em face de instituição financeira. O recorrente sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário, mas teria sido induzido à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com parcelas mensais de R$ 129,93 e prazo indeterminado. A instituição financeira defende a regularidade da contratação e apresenta termo de consentimento esclarecido e proposta de adesão assinados digitalmente mediante biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) estabelecer se os descontos realizados pela instituição financeira são legítimos e aptos a afastar os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado e da Proposta de Emissão do Cartão Consignado, ambos assinados digitalmente por biometria facial.

A ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela instituição financeira faz presumir a autenticidade e validade da contratação, nos termos da Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O recorrente não demonstrou a ocorrência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O recebimento do valor creditado na conta bancária e a ausência de contestação quanto à utilização da quantia disponibilizada corroboram a existência da relação jurídica válida entre as partes.

A cobrança decorrente de contrato regularmente firmado configura exercício regular de direito e afasta a configuração de dano material ou moral indenizável.

Inexistindo prova de ilegalidade na contratação ou nos descontos realizados, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC assinado digitalmente e não impugnado especificamente presume-se autêntico e válido.

2. A alegação de vício de consentimento exige comprovação mínima pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A comprovação da contratação e do recebimento dos valores afasta a ilicitude dos descontos realizados pela instituição financeira.

4. A cobrança fundada em contrato válido configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 51, publicada no DJe em 23/07/2025; TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018; Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359864886, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1)

Venda Casada e vício de informação;

2)

Ilegalidade e abusividade da reserva de margem consignável;

3)

Alteração do contrato para empréstimo consignado;

4)

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em 01/2025, procurou o banco réu a fim de contratar empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Na ocasião, foi creditado o valor de
R$ 3.936,64
em conta de sua titularidade, sob a informação de que o pagamento ocorreria por meio de parcelas no valor de
R$ 129,93.

Ocorre que, ao consultar seu histórico no Sistema Único de Benefícios Meu INSS, constatou a existência do contrato nº 1522223178, com parcelas mensais de R$ 129,93, por prazo indeterminado, incluído em 01/2025.

Sustenta que possuía margem consignável disponível para a contratação de empréstimo consignado, razão pela qual não teria solicitado a contratação de cartão de crédito com RMC. Afirma, ainda, que foi ludibriado pela instituição demandada, que o teria induzido dolosamente em erro. Em razão disso, pleiteia a nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores pagos e a responsabilização da parte ré por suposta conduta abusiva.

O demandado, por sua vez, defende a legalidade das cobranças, afirmando que o reclamante, em 02/01/2025, compareceu à loja física, ocasião em que foi atendido, forneceu todos os documentos necessários e assinou eletronicamente, por meio de biometria facial, a autorização de reserva de margem consignável (RMC), bem como a proposta de adesão nº 1522223178.

A fim de comprovar a regularidade da contratação, a empresa demandada juntou aos autos o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado, bem como a Proposta de Emissão do Cartão Consignado, ambos datados de 02/01/2025 e assinados digitalmente (ID 359864880 a 359864884),
sem que houvesse impugnação específica pela parte autora.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação especifica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que evidencie vício de consentimento na contratação,
ônus que incumbia ao reclamante,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
-
CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018). (grifei).

Ressalte-se, ainda, que o reclamante não contestou o depósito realizado em sua conta, tampouco negou a utilização do valor disponibilizado, nem apresentou comprovantes de eventual quitação das obrigações assumidas.

Nesse contexto, as alegações de vício de consentimento e de violação ao dever de informação não encontram respaldo no conjunto probatório, revelando-se insuficientes para desconstituir a validade da contratação firmada entre as partes.

Dessa forma, ausente demonstração de irregularidade na conduta da instituição financeira, bem como de qualquer ilegalidade nos descontos realizados, conclui-se pela regularidade da contratação e da cobrança efetuada, não havendo falar em restituição de valores ou indenização por danos morais, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante. Por isso, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026